Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal e corroborado pela oitava do policial civil em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

3. Demonstrado nos autos que os réus concorreram para a prática criminosa com divisão de tarefas unidades de desígnios, em comunhão de esforços e liame subjetivo, além do emprego de arma de fogo, mantém-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Outrossim, presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.

4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram o emprego da arma de fogo.

5. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base

6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade

8. Improcedente o pedido de exclusão ou de redução da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9. Fixa-se o regime inicial fechado para um dos corréus, quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, do CP; e o inicial semiaberto ao outro não reincidente, quando a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.

10. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.